Tribunal: TJBA
Processo: 0505304-66.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505304-66.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: BEMVINDO JOSE SCHRAMM MACEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 1.995,84, por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de citação válida, da ausência de bens penhoráveis e da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. O agravante sustenta a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, a impossibilidade de aplicação retroativa da orientação firmada pelo STF e pelo CNJ, afronta à autonomia municipal e necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF autorizam a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre os critérios de racionalidade e eficiência fixados pelo CNJ; (iii) determinar se a extinção da execução fiscal viola a autonomia municipal prevista nos arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal; e (iv) verificar se seria cabível a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, em substituição à extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O STF, no Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando constatada a ineficiência da cobrança judicial frente aos custos do processo. A competência legislativa municipal para disciplinar créditos inscritos em dívida ativa não se confunde com a competência do Poder Judiciário para gerir o acervo processual e aplicar critérios de racionalidade e eficiência jurisdicional. A inexistência de citação válida e de bens penhoráveis, aliada ao longo período de tramitação sem resultado útil, evidencia a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional e afasta o interesse de agir na modalidade necessidade-utilidade. A manutenção de execução fiscal infrutífera de baixo valor afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, ao impor movimentação inútil da máquina judiciária. A extinção da execução fiscal não implica remissão do crédito tributário, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza o ajuizamento de nova execução caso sejam localizados bens do devedor antes da consumação da prescrição. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF não viola a autonomia municipal, por constituir medida de gestão processual voltada à racionalização da prestação jurisdicional. A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se mostra adequada quando evidenciada a ausência prolongada de utilidade da execução fiscal e a inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito. A motivação per relationem é admitida pela jurisprudência do STF e do STJ, sendo compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505304-66.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada BEMVINDO JOSE SCHRAMM MACEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO